Tribunal: CARF
Processo: 10909.720015/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea a do Decreto - lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720015/2010-06
ACÓRDÃO
3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/03/2010

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle
aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea "a" do Decreto - lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720015/2010-06
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 58.000,00; correspondente a multa, em decorrência do
extravio de mercadoria estrangeira que se encontrava sob a guarda da empresa
MULTILOG S/A. Com base em constatação da existência de inconsistências entre
os registros de controles e as mercadorias efetivamente localizadas no recinto
alfandegado de zona secundária acima identificado, foi determinado o inicio de
procedimento de vistoria aduaneira.
Após intimada a prestar esclarecimentos a respeito da não localização de
mercadorias consideradas abandonadas pelos importadores, MULTILOG S/A
informou, entre outras coisas, que:
"1.6
—
BLs
SHAITJ6001303B,
DE1264099,
851560118,
AUI252379,
STCWITJ6I1006P, MIE0156070, SUDUN74004715038, SZX070400010, todas
sobras de lotes, que estavam armazenadas num local do armazém, e por ter parte
delas que já estavam se deteriorando, foram colocadas dentro de um container
no pátio da empresa, e por ocasião da enxurrada de dezembro de 2007, que se
abateu sobre a Multilog, toda essa mercadoria foi molhada, não mais possível a
sua recuperação. sendo descartadas com os entulhos na ocasião.
1.7 - BLs WIL0804KHHITJ901, NB0ITJ0805409, SYECSZ0809043 e CITYOSHA90101,
por tratar-se de material promocional e de bazar, foram erroneamente
carregadas quando da retirada das mercadorias, por seus proprietários, por não
estarem devidamente separadas." Sobre o acontecido assim se pronunciou o
Fisco:
"Com base nos documentos instrutivos do despacho de importação e na ficha de
lote, a Comissão de Vistoria apurou que as sobras relacionadas aos
conhecimentos de transporte SHAITJ6001303B e SYECSZ0809043 (Fls. 243/263),
foram importadas através das DIs nos 06/0302723-1 e 08/1803404-6,
respectivamente, as quais encontram-se desembaraçadas no canal verde de
conferência aduaneira. Dessa forma, em sendo mercadorias nacionalizadas, não
há interesse fiscal na apuração de eventual falta ou avaria." Foi realizada a
Vistoria Aduaneira, e verificada a ausência das mercadorias, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, não tendo ocorrido a
apresentação de quaisquer documentos ou provas, relacionados às mercadorias,
por parte do depositário, que eximisse a sua responsabilidade pela infração
cometida.
Considerando que os bens retidos estavam sob guarda da depositária MULTILOG
S/A e que os mesmos não foram localizados, foi portanto, lavrado o presente Auto
de Infração, uma vez que ficou materializada a infração descrita pelo art. 107,
inciso VII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, regulamentada pelo art. 728 do Decreto 6759/2009.
A Interessada, tomou ciência pessoal do Auto de Infração em 08/03/2010, e-
fls.03, e apresentou impugnação, em 25/03/2010, e-fls 297, onde alega, em
síntese, que:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720015/2010-06
3
a) Conforme já havia sido esclarecido pela Multilog em manifestação
anteriormente apresentada, as mercadorias foram integralmente danificadas em
razão de uma forte enxurrada (...)
b) No mês de fevereiro de 2008, o Estado de Santa Catarina foi fortemente
atingido por chuvas excessivas, com índices pluviométricos muito acima da
normalidade.
c) Ocorre que, no ano de 2007, a empresa AMC Têxtil, conhecida como COLCCI,
por ser detentora desta marca, começou a realizar obras de terraplanagem no
terreno onde estava sendo realizada a instalação de um parque industrial, e que
faz divisa com o imóvel da Multilog.
d) Ao realizar a terraplanagem, a AMC Têxtil (COLCCI) não teve a precaução de
efetuar as obras necessárias para a captação das águas. A inexistência de um
sistema de captação e drenagem eficaz fez com que houvesse um acúmulo de
águas no imóvel da AMC Têxtil (COLCCI), junto ao muro de divisa entre as duas
empresas. Com consequentes rupturas no muro da Multilog, ocasionadas pelo
acúmulo de águas ocorrido no imóvel da AMC Têxtil (COLCCI).
e) Como fundamento jurídico que exclui a responsabilidade da Multilog e a
outorga à AMC Textil, destacam as disposições do artigo 1.288 do Código Civil.
Caracterizada a inexistência de responsabilidade da empresa, requer-se seja
extinto o auto de infração e cancelada a penalidade nele prevista.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
inciso VII, alínea "a" do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, regulamentada pelo art. 728 do Decreto 6759/2009, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720015/2010-06
4
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não
seja localizado;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que integra o presente Auto de Infração, constatou-se a ausência das mercadorias abaixo
relacionadas, não tendo ocorrido a apresentação de quaisquer documentos relacionados às mesmas
por parte do depositário:

Alega a recorrente que se tratavam de sobras não nacionalizadas que já estavam em
situação de abandono e que, por estarem se deteriorando, foram remanejadas para único contêiner
localizado dentro da zona alfandegada, o qual foi atingido por enxurrada (caso fortuito
imprevisível e inevitável), razão pela qual não há responsabilidade da Recorrente pelo extravio, nos
termos dos arts. 591 e 595, ambos do Regulamento Aduaneiro/2002 vigente à época .
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720015/2010-06
5
O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem ressalva
ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. (grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das mercadorias no local ou recinto alfandegado
sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas mercadorias
passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local eram sua
obrigação.
Quanto à alegação de ausência de responsabilidade por caso fortuito no extravio
das mercadorias, apresentada pela recorrente, uma vez que não foram trazidas aos autos novas
razões de defesa, reproduzo trecho da decisão de piso, que adoto desde já como razões de
decidir:
Estando a mercadoria sob a custódia do depositário, a sua responsabilidade
somente seria elidida se conseguisse afastar a presunção legal constante do
parágrafo único do art. 662, comprovando de forma inequívoca que o extravio
ocorreu anteriormente, o que não o fez no presente caso.
Conforme acertadamente foi apontado pela Fiscalização, a MULTILOG S/A
assumiu os riscos de armazenagem em local diverso do adequado, ao retirar
mercadorias do armazém ou da área reservada às mercadorias retidas pela
Receita Federal e colocá-las em um contêiner no pátio da empresa.
Ademais, mesmo que a enxurrada no pátio do armazém tenha sido causada por
fatos puramente naturais e não por eventual falha do projeto de construção -
afastando, assim, fatores relacionados à negligência, imprudência ou imperícia -
ao invés de simplesmente descartar as mercadorias juntamente com os entulhos,
a empresa deveria ter solicitado vistoria aduaneira, à época dos fatos, a fim de
que fosse possível apurar a existência de tais condições.
Não pode, além disso, a Interessada como excludente de sua responsabilidade,
alegar erros no projeto da empresa vizinha, se erros e danos houve e foram
causados por responsabilidade desta empresa, estas que se entendam na esfera
privada, responsabilizando e exigindo a reparação dos danos causados.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720015/2010-06
6
Portanto, há de se destacar que a Depositária é a responsável pelos bens deixados
sob sua guarda, e tem a obrigação de restituí-los, nas mesmas condições em que
lhes foram entregues ou caso não encontrados ressarcir o prejuízo gerado ao
Patrimônio Público no montante da perda. Sem olvidar outras penalidades que
podem ser aplicadas por não conservar os controles necessários, os quais a
permitiram ser concessionária de um serviço público.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 376
DF CARF MF
Original